Tribunal: TJDFT
Processo: 0737784-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737784-03.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: OSVALDO OTAVIO FILHO, ODALVA DE ARAUJO COSTA OTAVIO AGRAVADO: FERNANDO BERNARDINO ARAGAO DECISÃO OSVALDO OTÁVIO FILHO e ODALVA DE ARAÚJO COSTA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 69045204, autos originários) que, na ação de imissão de posse que lhes move OTÁVIO FERNANDO BERNARDINO ARAGÃO, deferiu a liminar, in verbis: “O documento de ID n. 68838964 noticia que o imóvel foi objeto de expropriação extrajudicial pelo requerente e, assim, o autor faz jus a exercer a posse direta do bem. Dessa feita, comprovada a arrematação, DEFIRO a liminar para determinar a desocupação do imóvel identificado pela certidão de matrícula de ID n. 68838964 no prazo de 60 (sessenta) dias. Expeça-se mandado de desocupação voluntária no referido prazo, ficando, desde já, autorizada a imissão na posse após o referido prazo, com arrombamento e auxílio de força policial, caso necessários, se, findo o prazo, não haja desocupação voluntária pelos ocupantes. Expeça-se apenas um mandado, com ambas as ordens e, ainda, faça-se constar do expediente a ordem de identificação dos ocupantes e descrição da situação do bem. Intimem-se. Sem prejuízo, designe-se audiência de conciliação (CEJUSC). Cite-se e intimem-se, como de costume neste Juízo.” Os agravantes-réus asseveram que a r. decisão deferiu a liminar com fundamento no art. 30 da Lei 9.514/97, no entanto, defendem que esse dispositivo que não se aplica à espécie, pois não houve arrematação do imóvel, mas venda direta. Acrescentam que há prejudicialidade externa a impor a suspensão da imissão de posse, art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, tendo em vista as demandas que propuseram na Justiça Federal: a) proc. no 9063-15.2013.4.01.3400, na qual postulam a declaração de nulidade do leilão e demais atos do procedimento extrajudicial e b) proc. no 1040675-07.2020.4.01.3400, na qual pleiteiam a anulação da venda direta do imóvel realizada pela CEF e EMGEA ao adquirente, ora agravado-autor Fernando Bernardino Aragão. Pedem a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e revogar a liminar de imissão de posse, bem como para reconhecer a prejudicialidade externa em relação aos procs. proc. no 9063-15.2013.4.01.3400 e 1040675-07.2020.4.01.3400, determinando a suspensão da imissão de posse até o julgamento dessas demandas. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. De início, a questão da prejudicialidade externa não será examinada, visto que não foi submetida primeiramente ao i. Juízo a quo, observados os estritos limites de cognição do presente recurso, apenas ao que foi objeto de análise pela r. decisão agravada, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Quanto à liminar de imissão de posse, dispõe o art. 30, caput, da Lei 9.514/97: “Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.” Da análise do processo originário, os documentos acostados são insuficientes para se extrair a conclusão de que a hipótese dos autos autorizava a concessão liminar da imissão de posse, nos termos do dispositivo legal acima destacado, o qual fundamenta a r. decisão. A questão carece de maior elucidação, com a instauração do contraditório e produção probatória documental, assegurada a ampla defesa. Assim, está configurada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está presente, ante o risco de cumprimento da medida já deferida. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora